Tribunal: TJPA
Processo: 0807521-42.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807521-42.2020.8.14.0051

RECORRENTE: CARLIELSON SOUZA REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807521-42.2020.8.14.0051

RECORRENTE: CARLIELSON SOUZA REIS (ADVOGADO: VILNEY RODRIGUES CORDEIRO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. A
decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri à análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
seis
dias do mês de dezembro do ano de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLIELSON SOUZA REIS
e
m face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal de Santarém
, que o pronunciou como incurso nas sanções do art.121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri da referida comarca.

Aduz o recorrente que inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar sua culpabilidade, nem mesmo indícios de sua participação no delito, visto que as declarações prestadas não teriam indicado com exatidão o nexo causal da conduta supostamente cometida por ele.
Pretende sua impronúncia ou absolvição ou ainda, o reconhecimento da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, bem como a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para tentativa de homicídio simples ou crime de lesão corporal, afastando-se as qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV do CP.

Contrarrazões pelo improvimento - ID 6300387.

Decisão mantida – ID 6300388.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressalto que os indícios de materialidade do delito se constata pelo
Boletim de Ocorrência (ID. 6300264), auto de exibição e apreensão de objeto (ID. 6300264) e ficha de atendimento (ID. 6300264), enquanto os indícios de autoria se constata nos depoimentos dos PMs colhidos em sede policial, MARTIN DE SOUSA AMARAL e SIMONE REGINA SENA DE SOUZA, como a seguir transcrevo:

A testemunha PM SIMONE REGINA, ID 6300264, afirmou que:
“(...) quando se dirigiram para o local do crime, no trajeto, encontraram duas pessoas do sexo masculino portando armas brancas, o que chamou a atenção da equipe; que os dois indivíduos foram abordados e revistados e ao serem indagados disseram que estavam à procura dos elementos que haviam ceifado a vida do colega deles; (...) que ainda na área do colégio as informações obtidas eram de que um sujeito ‘lourinho’ estaria envolvido nesta ação delituosa, levando a se pensar que fora um dos sujeitos que foram abordados momentos antes de posse de arma branca, na via pública, naquele mesmo bairro; que ainda no mesmo bairro os sujeitos foram encontrados na companhia de outras pessoas; que em conversa com o sujeito ‘lourinho’, posteriormente identificado por MOISES HENRIQUE LOPES DA SILVA, este confessou que acompanhado do colega de nome CARLIELSON SOUZA REIS, agrediram fisicamente NELCICLEI MOTA DA SILVA, utilizando para tal uma faca, terçado e pau; (...).”

Em juízo, ID 6300318, a referida testemunha afirma que o Comandante da PM levou as fotos do réu tiradas na delegacia para que a vítima fizesse o seu reconhecimento no hospital, o que foi feito.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO AO TRAZER PARA EXAME OS INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As questões preliminares que envolvam o próprio objeto do recurso e não impeçam sua admissibilidade, devem ser analisadas junto ao mérito. Preliminar rejeitada. 2. “
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório
. (...)” (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014). 3. "Diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência. (6856964, 6856964, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Desta forma, em que pese o modo como foi realizado o reconhecimento do réu pela vítima (através de fotografia tirada na delegacia), a decisão de pronúncia se baseou também em outros elementos de prova, tais como os depoimentos das testemunhas, policiais militares. Logo, existindo elementos de prova que demonstrem a verossimilhança da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.
2. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Além disso, não está cabalmente demonstrada a alegada desistência voluntária por parte do acusado 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Diante disso, tenho que a pronúncia do réu se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri, eis que a decisão foi devidamente fundamentada nas provas colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Quanto à pretensão de reconhecimento da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, ressalto que compete aos jurados decidir se houve a interrupção voluntária do
iter criminis
ou se o ora recorrente agiu com
animus necandi.

No que pertine à pretensão de desclassificação para lesão corporal ou homicídio simples, ressalto que para que o crime de homicídio qualificado seja desclassificado para o de lesão corporal, nessa fase processual, a ausência de
animus necandi
deve estar inequívoca nos autos, o que não observo
in casu
, cabendo a desclassificação ser feita tão somente pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais,
havendo indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade delitiva, os questionamentos acerca do
animus necandi
do réu, nos crimes dolosos contra a vida, devem ser submetidos ao juiz natural da causa, Tribunal do Júri, a teor do art. 74, § 1º do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 14/12/2021